Tribunal: TJSP
Processo: 1026699-85.2019.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / Adicional de Insalubridade
Órgão julgador: Vera Angrisani
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-04-30
Data de publicação: 2020-04-30

Ementa:
SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL. Policial Militar. Incorporação do adicional de insalubridade ao padrão dos vencimentos. Decadência não configurada. Suposta irregularidade que se renova a cada mês. Inexistência de direito líquido e certo. Adicional que não tem natureza salarial, mas sim de gratificação propter laborem. LCE no 432/85. Pretensão à sustação dos descontos e repetição dos valores.

Ementa:
SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL. Policial Militar. Incorporação do adicional de insalubridade ao padrão dos vencimentos. Decadência não configurada. Suposta irregularidade que se renova a cada mês. Inexistência de direito líquido e certo. Adicional que não tem natureza salarial, mas sim de gratificação propter laborem. LCE no 432/85. Pretensão à sustação dos descontos e repetição dos valores. Inviabilidade. Adicional incorporável aos proventos de aposentadoria. Inexistência de ofensa ao decidido pelo C. STF no Tema 163 (RE no 593.068/SC). Precedentes. Sentença denegatória mantida. Recurso conhecido e não provido.